Tribunal: TJPA
Processo: 0891954-97.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891954-97.2023.8.14.0301

APELANTE: DIARA PEREIRA MOTTA

APELADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INAPLICABILIDADE DO TEMPO LABORADO EM CONTRATO TEMPORÁRIO NULO ALÉM DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Diara Pereira Motta contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do período laborado sob regime temporário, anterior à efetivação da autora como servidora pública, para fins de cômputo no adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, anterior à efetivação da servidora pública estadual, pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), especialmente à luz da jurisprudência do STF no Tema 916 e do RE 1.405.442/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, estabelece que contratos temporários nulos, firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não geram efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento pelos serviços prestados e o levantamento do FGTS.

O RE 1.405.442/PA reafirma essa orientação, afastando a possibilidade de averbação de tempo de serviço oriundo de contrato nulo para fins de concessão de vantagens como o ATS.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem relativizado os efeitos da nulidade quando o contrato temporário não ultrapassa o prazo legal de dois anos, admitindo o cômputo do período regular dentro dos limites legais para fins de ATS.

No caso concreto, embora haja reconhecimento do tempo prestado sob vínculo temporário, a decisão monocrática considerou que eventual excesso de prazo torna nulo o contrato, inviabilizando o cômputo do tempo integral pleiteado, e manteve a impossibilidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por exceder o prazo legal previsto, não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Admite-se o cômputo do tempo de serviço temporário para ATS apenas até o limite legal de dois anos, desde que respeitado o regime jurídico local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.026, § 2º, 80, VII, 81; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, § 1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, MS Cível nº 0802310-18.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0891954-97.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
DIARA PEREIRA MOTTA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DIARA PEREIRA MOTTA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 29565877, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença combatida que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária em que se busca o reconhecimento do período laborado sob regime temporário, anterior à efetivação da autora como servidora pública, para fins de cômputo no adicional por tempo de serviço (ATS), tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, a agravante reitera a fundamentação do apelo,

Alega que se mostra absolutamente indevida a utilização da decisão proferida no RE 1.405.442 como fundamento para o julgamento da presente demanda, por tratar-se de precedente inaplicável à hipótese dos autos, dada a sua natureza genérica e a incompatibilidade com as particularidades do ordenamento jurídico estadual envolvido.

Assevera que permitir tal aplicação importa em reinterpretação de norma local pela Suprema Corte, em clara afronta à Súmula 280 do STF, além de configurar violação ao pacto federativo e ao modelo constitucional de repartição de competências, razão pela qual se impõe o afastamento do referido precedente como fundamento da decisão judicial ora impugnada.

Aduz que não restam dúvidas quanto à previsão na legislação estadual da incidência do período temporário para fins de cômputo no vínculo efetivo. Porém, o agravado insiste em trazer à baila julgados com posicionamentos pontuais e obsoletos de Estados que não regem sobre a matéria no respectivo RJU (Legislação Infraconstitucional) ou o negam de forma expressa, o que não é o caso do Estado do Pará.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, julgando procedentes os pleitos da exordial da ação de origem, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 31062384, pelo
DESPROVIMENTO
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço prestado sob regime temporário, por servidora hoje efetiva, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. ):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço prestado sob regime temporário, por servidora hoje efetiva, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Com efeito, o art. 70, § 1º, da mencionada Lei Estadual, ao dispor que constitui tempo de serviço público, “para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”, aparentemente admite a pretensão da apelante.

Todavia, o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, que reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e afirmou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”.

Nesse ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem evoluído para reconhecer que, embora contratos temporários firmados além do prazo legal máximo sejam nulos, essa nulidade não contamina automaticamente a totalidade do vínculo, sendo possível computar, para fins de ATS,
apenas o período legalmente permitido de até dois anos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO PARCIAL DA TESE DO TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública, rejeitando o cumprimento de sentença referente à incorporação de ATS, com fundamento na nulidade do vínculo temporário nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a averbação de tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, quando se trata de servidor temporário cujo contrato excedeu o prazo legal de dois anos.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF no Tema 916 impede o reconhecimento de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo, exceto salários e FGTS.

4. No entanto, reconhece-se validade parcial do vínculo, até o limite legal de dois anos, para fins de averbação de tempo de serviço.

5. Não há violação à coisa julgada, nos termos do art. 535, § 5º, do CPC, quando a obrigação se torna inexigível por incompatibilidade da norma aplicada com a Constituição, reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É vedada a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo que ultrapasse o limite legal de dois anos, nos termos da tese firmada no Tema 916 do STF. Contudo, admite-se a averbação do período de até dois anos, quando dentro do prazo legal previsto para a contratação temporária
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 535, § 5º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802310-18.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/05/2025)

Tal exegese preserva a razoabilidade, respeita os limites do regime jurídico da contratação temporária e confere eficácia à parte válida da prestação de serviço público já consumada, em sintonia com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a autora efetivamente prestou serviço público em regime temporário anterior à sua efetivação, sendo inconteste a sua atuação regular por ao menos dois anos, dentro do limite permitido pela legislação local.

Portanto, embora não seja possível reconhecer o tempo total eventualmente prestado em desvio de finalidade contratual, mostra-se juridicamente viável o cômputo dos
dois anos regulares
de vínculo temporário para fins de ATS, com base na jurisprudência já referida e nos precedentes do TJPA.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, que reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e afirmou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo.

Insta salientar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem evoluído para reconhecer que, embora contratos temporários firmados além do prazo legal máximo sejam nulos, essa nulidade não contamina automaticamente a totalidade do vínculo, sendo possível computar, para fins de ATS, apenas o período legalmente permitido de até dois anos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29565877, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 19/02/2026